Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602472-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/03/2023
Número: 0602472-03.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CHRISTIANO SOUTO PUPPI -
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CHRISTIANO SOUTO PUPPI DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43542210
10/03/2023
13:40
Acórdão
Acórdão

Num. 43542210 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/03/2023 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031013403635000000042506076
Número do documento: 23031013403635000000042506076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2023 17:57:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.813

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602472-
03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CHRISTIANO SOUTO PUPPI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
EMBARGANTE: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDO DE CAIXA. RECURSO PÚBLICO.
IRREGULARIDADE
NA
UTILIZAÇÃO.
NECESSIDADE
DO
RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/03/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43542210 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/03/2023 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031013403635000000042506076
Número do documento: 23031013403635000000042506076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2023 17:57:37

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Christiano Souto Puppi em face do
Acórdão nº 61.718, que impôs ressalvas na prestação de contas apresentada e
determinou a restituição de R $1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades em uma despesa paga com o fundo de caixa constituído com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Em suas razões recursais (ID 434987240), o embargante sustentou, em síntese, que o
acórdão foi contraditório ao determinar a devolução integral do valor, por ocasião do
desrespeito ao limite de meio salário-mínimo para gastos em espécie. Aduziu que a
restituição deve incidir somente sobre o valor excedente e não em relação ao total.
Afirmou, ainda, que houve a comprovação do gasto eleitoral por meio de prova idônea, o
que tornaria desnecessária a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Requereu,
desse modo, o conhecimento e o acolhimento do recurso, para reconhecer a contradição
e afastar a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional, e, subsidiariamente, para
determinar a restituição somente do excedente ao limite legal.
Aberta a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43514378) opinou pelo conhecimento
e pela rejeição dos embargos, por entender estarem ausentes as hipóteses que justificam
o acolhimento do recurso, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral
[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil
[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro

Num. 43542210 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/03/2023 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031013403635000000042506076
Número do documento: 23031013403635000000042506076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2023 17:57:37
material.
Insurge-se o embargante quanto à suposta contradição no acórdão quanto à
determinação de restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
relativo à despesa fracionada em duas partes de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que
excedeu o limite de meio salário mínimo para pagamentos com o fundo de caixa,
constituído com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Assim constou no acórdão embargado (ID 43490887):

Os dois pagamentos de R$500,00 cada, realizados para o mesmo prestador na mesma
data, caracterizam pagamento fracionado que juntos ultrapassam o limite de meio salário
mínimo por pagamento, o que é irregular.
No entanto, ambas as despesas foram declaradas na prestação de contas e sua soma de
R$1.000,00 representa 0,37% dos gastos de campanha, o que permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com
ressalvas.
Por fim, constata-se que o fundo de caixa foi constituído com recursos do FEFC (ID
43479174) e, portanto, com recursos públicos, que ensejam a mais detida fiscalização e que
qualquer eventual utilização irregular acarreta a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Desse modo, há se determinar o recolhimento do montante utilizado de forma irregular no
valor de R$ 1.000,00. (Grifei)

A alegada comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de
documentação idônea não supre a impossibilidade de rastreamento do destino dos
recursos empregados em dinheiro, de modo que o uso de fundo de caixa, constituído com
recurso público, para o pagamento de despesas que extrapolam o limite legal acarreta a
obrigatoriedade de recolhimento do valor correspondente ao erário.
Assim já decidiu esta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. ART. 44, I, DA LEI Nº 9.096/95. VEDAÇÃO DO ART. 17, § 2º, DA RES. TSE
N. 23.546/2017. PRECEDENTES DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO
NACIONAL.
BAIXO
VALOR
DAS
IRREGULARIDADES.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
[...]

Num. 43542210 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/03/2023 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031013403635000000042506076
Número do documento: 23031013403635000000042506076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2023 17:57:37
3. O pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da extrapolação do limite
de fundo de caixa gera a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes, face à
impossibilidade de rastrear os pagamentos.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060027716, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)

Como se vê, o embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada
ao caso.
Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão embargado, devendo o
recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que
o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil
[3].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.

Num. 43542210 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/03/2023 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031013403635000000042506076
Número do documento: 23031013403635000000042506076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2023 17:57:37
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602472-
03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 CHRISTIANO SOUTO PUPPI DEPUTADO
ESTADUAL, CHRISTIANO SOUTO PUPPI - Advogados dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.03.2023.